Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VALORES APORTADOS EM VGBL. NATUREZA SECURITÁRIA COMO REGRA. EXCEPCIONAL NATUREZA DE INVESTIMENTO. DESTINAÇÃO DOS VALORES AO ACERVO HEREDITÁRIO ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS. CABIMENTO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença, que determinou à beneficiária de valores de VGBLs (Ré) a devolução do montante ao acervo hereditário, com juros e correção monetária a partir do levantamento.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal diz respeito à natureza de investimento dos valores de VGBLs auferidos pela Ré após a morte do genitor, de modo a compor o acervo hereditário, além do cabimento de condenação em devolução com os rendimentos, e incidência da pena civil do art. 1.992 do Código Civil.
III. Razões de decidir.
3. Os Autores, na inicial, não pleitearam de forma específica a aplicação da multa civil do art. 1.992 do Código Civil, fazendo menção apenas ao comportamento reprovável da Ré, de modo que o pedido não deve ser conhecido por inovação recursal. Ainda que se argumente a possibilidade de extrair esse pedido do bojo da emenda à inicial, a penalidade possui pressupostos objetivos e subjetivos próprios que não foram totalmente discutidos na origem e devem ser deduzidos em ação de sonegados.
3.1. Sabe-se que, por força do que prescreve o art. 794 do Código Civil, o VGBL “não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito”.
3.2. A jurisprudência do STJ quanto à natureza jurídica do VGBL tem se firmado no sentido de que, em regra, possui natureza securitária, mas se aportadas as verbas como investimento, deve excepcionalmente compor o acervo hereditário.
3.3. Os valores recebidos pela Ré em relação ao VGBL devem compor o acervo hereditário, pois o investidor não teve sua conversão em renda e pensionamento e, principalmente, a própria beneficiária (Ré) declarou que assim foi nomeada para respeitar as vontades do “de cujus”, entre as quais estava a de prestar apoio financeiro a todos os membros da família.
3.4. Todo o montante auferido pela Ré a partir dos VGBLs deve ser partilhado entre os herdeiros, inclusive os rendimentos, tendo em vista a natureza de investimento e a destinação ao acervo.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação dos Autores parcialmente conhecida e provida. Apelo da Ré conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Os valores aportados ao VGBL podem, excepcionalmente, assumir a natureza de investimento, quando não convertidos em renda ou pensionamento, e se evidenciado que o “de cujus” objetivava prover financeiramente toda a família. Nesse caso, afasta-se o art. 794 do Código Civil, para que os valores do VGBL sejam destinados ao acervo hereditário.
___

Dispositivos relevantes citados: art. 794 e art. 1.992 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.004.210/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 2/5/2023.